Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721335-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: FERNANDO BATISTA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Inquérito Policial objetivando a apuração de conduta criminosa atribuída a FERNANDO BATISTA FERNANDES. Merece registro que a persecução penal foi deflagrada quando instaurado o IP 241/2019-DECOR, que tramitava perante este Conselho Especial sob o n. 0000004-70.2020.8.07.0000, cujo objeto contemplava também irregularidades ocorridas no Gabinete do Deputado João Hermeto de Oliveira Neto, relacionadas à legislatura 2019-2022. Em 24/3/2024, sobrevindo a notícia de que o investigado FERNANDO BATISTA FERNANDES não havia sido reeleito para o cargo de Deputado Distrital, consignou-se a incompetência deste Conselho Especial para o seu julgamento (ID 72305592). Determinou-se, em seguida, a formação de um novo caderno processual (0721335-91.2025.8.07.0000), pertinente à persecução movida contra FERNANDO BATISTA FERNANDES, com o traslado das peças que instruíam o processo n. 0000004-70.2020.8.07.0000, e posterior remessa à primeira instância. Por força do aludido procedimento, deu-se origem a estes autos. Em 28/5/2025, a 4a Vara Criminal de Brasília declinou de sua competência em favor deste Conselho Especial, sob o argumento de que a Suprema Corte, no julgamento do Habeas Corpus 232.627/DF e da Questão de Ordem no Inquérito n. 4787, decidiu pela manutenção da prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções públicas, mesmo após o afastamento do cargo, e ainda que o inquérito ou a ação penal tenham se iniciado depois de cessado o seu exercício. Destacou-se, ainda, que o eminente Ministro Gilmar Mendes, naquela ocasião, teria determinado a aplicação imediata da nova interpretação a todos os processos em curso. Todavia, a detida análise do pronunciamento judicial em evidência revela que o Supremo Tribunal Federal fez expressa ressalva a “todos os atos judiciais praticados com base na jurisprudência anterior”, a indicar que a tese estabelecida teria efeitos ex nunc, como adotado no julgamento do Inq. 687 e aa AP 937 do STF. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a competência desta Corte para processar e julgar a ação penal 1033998-13.2020.4.01.3900, com a fixação da seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. O Ministro Flávio Dino acompanhou o Relator, efetuando um complemento à tese. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025. Diante desse cenário, e considerando que a formação destes autos (ID 72305592) se deu em razão da posição jurisprudencial anterior, ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto ao ponto, a fim de evitar ulteriores alegações de nulidade relacionadas à competência absoluta. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator